Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709754-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EMANOEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, Efetivada a intimação pessoal de Éber Gabriel Perea, Sócio Administrador da empresa agravada TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA - ME, para que regularizasse a sua representação processual, em face à renúncia de sua advogada (ID 28056633), através de Oficial de Justiça (ID 30339624), o mesmo quedou-se inerte (ID 30988363). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 27502986. Após, remetam-se os autos à instância de origem, com a finalidade de dar ciência ao juiz instrutor do feito e dar regular prosseguimento ao feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora